Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO, DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA PLENO DO EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS MANTIDOS POR PRAZO INDETERMINADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil.
2. No caso concreto, comprovada a incapacidade laboral da autora/apelante, e de outro lado, a capacidade financeira do ex-cônjuge,
3. No caso concreto, as circunstâncias atuais vivenciadas pelas partes fundamentam a concessão dos alimentos à ex-cônjuge, por período indeterminado, para assegurar o sustento e o mínimo de dignidade, uma vez que comprovada a sua incapacidade laboral, e de outro lado, verificada a plena capacidade financeira do ex-marido/alimentante.
4. No tocante ao valor dos alimentos, a apelante/alimentanda não apresentou prova das despesas que possui, de forma que se presumem despesas com alimentação, saúde e vestuário. Neste contexto, revela-se proporcional a fixação de alimentos de 5 (cinco) salários mínimos mensais, atualmente equivalente a R$ 6.600,00, cerca de 6,6% dos rendimentos do recorrido (R$100.000,00).
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.